Tribunal: STF
Processo: Rcl 48410
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Janir Barbosa Pitanga Erse contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 100297-17.2016.5.01.0029, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Em sede de recurso de revista, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho aplicou a Súmula Vinculante nº 4, STF, para reformar o julgado, não obstante o adicional de insalubridade recebido pela Reclamante ser regulado por legislação própria, que afasta a aplicação do art. 192, CLT. 
    […]
    A Reclamante propôs ação trabalhista questionando a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, fundamentando sua pretensão na aplicação do §3º, art. 12, Lei 8.270/91 c/c art. 198, §5º, CF/88 e art. 15, Lei 11.350/06: 
    […]
    Em momento algum a Reclamante discutiu uma nova interpretação ao art. 192, CLT, mas a ilegalidade da Reclamada ao violar norma especial que autoriza o adicional de insalubridade com base no piso salarial dos agentes de endemia. 
    Ao julgar o feito, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho limitou-se à aplicação da regra regulada pela Súmula Vinculante nº 4, STF, entendendo pela aplicação do art. 192, CLT. 
    Entretanto, no caso concreto não se aplica o art. 192, CLT, e, por consequência, a Súmula Vinculante nº 4, STF, pois há legislação trabalhista que regula expressamente o adicional de insalubridade com base no piso salarial dos agentes de endemia. 
    […]
    Ao julgar o feito o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho deveria ter observado a exegese da Súmula Vinculante nº 4, STF, pois a Reclamante deixou claro que o objeto da demanda não tinha a pretensão de discutir a aplicação do art. 192, CLT, mas regra jurídica prevista pelo §3º, art. 12, Lei 8.270/91 c/c art. 198, §5º, CF/88. 
    Ao aplicar a Súmula Vinculante nº 4, STF, pelo simples fato de o objeto da demanda envolver o adicional de insalubridade, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho incorreu, com a vênia devida, em um flagrante equívoco, que autoriza a presente Reclamação, com base no art. 988, III, CPC c/c art. 103-A, §3º, CF/88 e art. 7º, Lei 11.417/06. 
    […]
    No presente caso concreto, o adicional de insalubridade foi pago até fevereiro de 2010 no art. §3º, art. 12, Lei 8.270/91 c/c art. 198, §5º, CF/88. O pedido de nulidade da alteração unilateral promovida pela Reclamada pretende restabelecer um direito previsto em lei federal, sem a pretensão de o Poder Judiciário interpretar o art. 192, CLT, em ofensa aos Poderes da República. 
    A Reclamante não pretende o restabelecimento do adicional de insalubridade com base em seu piso salário com fundamento no art. 192, CLT, mas com fundamento jurídico no §3º, art. 12, Lei 8.270/91 c/c art. 198, §5º, CF/88, que regula expressamente a matéria. 
    […]
    O Reclamante recebia o adicional de insalubridade de sua titularidade com base no art. 12, §3º, Lei 8.270/91 c/c art. 198, §5º, CF/88 E art. 15, da Lei 11.350/06:
    […]
    Em uma análise da regra elencada pelo art. 12, caput e §3º, da Lei 8.270/91, aplicada aos servidores civis das fundações públicas federais, verifica-se que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o piso salarial fixado em lei federal. 
    O art. 198, §5º, CF/88 autoriza a fixação do piso salarial por meio de lei federal. O piso salarial aplicado aos agentes de endemia encontra-se regulado pelo art. 15, da Lei 11.350/06: 
    […]
    Nota-se que o art. 12, §3º, Lei 8.270/91 em momento algum faz qualquer distinção quanto à natureza do cargo, mas apenas determina que aos servidores civis, de forma genérica, é devido o adicional de insalubridade com base no vencimento de sua titularidade, desvinculando-o totalmente do salário mínimo. 
    O legislador ordinário não limitou a aplicação do art. 12, §3º, Lei 8.270/91 ao servidor estatutário, autorizando sua aplicação aos servidores civis. Com isso, a base de cálculo do adicional de insalubridade de titularidade dos agentes de endemias não é o salário mínimo regional previsto pelo art. 192, CLT, limite não recepcionado pela Constituição da República de 1988, mas o salário base definido por lei federal.
    O direito de titularidade da demandante não encontra óbice na suspensão da Súmula 228, TST, nem tampouco na Súmula Vinculante 4, STF, pois a base de cálculo aplicada aos agentes de endemias detém regulação própria, a teor do art. 12, §3º, da Lei 8.270/91. 
    […]
    Diante do exposto, pugna pelo recebimento da presente Reclamação e, no mérito, que o v. acórdão seja cassado para garantir a aplicação adequada da Súmula Vinculante nº 4, STF, afastando a incidência do art. 192, CLT, do presente caso concreto, e restabelecendo a aplicação do art. 12, §3º, da Lei 8.270/91.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 
    Transcrevo trecho do acórdão reclamado, que julgou o recurso de revista:
    “O quadro definido pela Corte Suprema, em sua competência constitucional, recomenda que "o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou de convenção coletiva". 
    […]
    No caso dos autos, não existindo norma coletiva que preveja base de cálculo diversa do salário mínimo para o adicional de insalubridade (Súmula 126), deve prevalecer o entendimento exarado pela Corte Constitucional nos autos da Reclamação nº 6.830/PR. 
    Ante o exposto, verifica-se potencial violação do art. 192 da CLT, razão pela qual dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. 
    […]
    Reporto-me às razões de decidir do agravo de instrumento para conhecer do recurso de revista, por violação do art. 192 da CLT. 
    Reconhecida a transcendência política, passo ao exame do mérito. 
    […]
    Evidenciada a violação do art. 192 da CLT, impõe-se o provimento do recurso, para determinar que o adicional de insalubridade devido ao reclamante seja calculado sobre o salário mínimo.” (documento eletrônico 11 – grifos no original)
    Saliento que o TST, interpretando a legislação trabalhista infraconstitucional, como questão prévia à aplicação da Súmula Vinculante 4, entendeu que o art. 192 da CLT incidiria no caso concreto.
    Em outras palavras, por considerar que não havia lei ou norma coletiva que previsse base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade, o Tribunal reclamado considerou que deveria ser aplicado o art. 192 da CLT.
    Nesse contexto, o acolhimento do pedido da reclamante implicaria necessariamente na interpretação do art. 12, § 3º, da Lei 8.270/1991 e também do art. 192 da CLT, para que fosse possível concluir-se tanto pela inaplicabilidade deste quanto pela incidência daquele.
    Sem adentrar no mérito de qual seria a hermenêutica correta dos referidos dispositivos legais, certo é que essa não é a via adequada, tendo em vista que essa matéria não foi tratada pela Súmula Vinculante 4.
    Assim, verifico que não há estrita aderência entre a pretensão veiculada na exordial da reclamação e o paradigma apontado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator